Tribunal: STF
Processo: ARE 1517085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA CSN. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRT POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...). PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO. DIREITO À MANUTENÇÃO APÓS A APOSENTADORIA. ADMISSÃO DO RECLAMANTE ANTERIOR À PRIVATIZAÇÃO DA CSN. DIREITO ADQUIRIDO. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. (...) Quanto ao tema “PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO. DIREITO À MANUTENÇÃO APÓS A APOSENTADORIA. ADMISSÃO DO RECLAMANTE ANTERIOR À PRIVATIZAÇÃO DA CSN. DIREITO ADQUIRIDO”, não se constata a relevância do caso concreto, pois, sob o enfoque de direito, a decisão do TRT está em sintonia com o entendimento desta Corte no sentido de que cabe à reclamada, Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, a manutenção do plano de saúde aos seus empregados aposentados, admitidos antes do edital de privatização empresarial (direito adquirido). Julgados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POR SIMPLES DECLARAÇÃO. 1 - Há transcendência jurídica quando se constata em exame preliminar a controvérsia sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. No caso concreto, se discute a interpretação do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, inseridos pela lei nº 13.467/2017, quanto à comprovação por parte do reclamante dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2 - No caso, o TRT manteve a sentença que deferiu a gratuidade de justiça à parte reclamante. Registrou a Corte regional a mera declaração de hipossuficiência juntada pelo reclamante é suficiente para concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não há registro no acórdão recorrido de prova capaz de infirmar a declaração aprestada pelo empregado 3 - No caso, a ação trabalhista foi ajuizada após o advento da Lei nº 13.467/17 e o reclamante apresentou declaração de insuficiência econômica. 4 - A Lei nº 13.467/2017 alterou a parte final do § 3º e acresceu o § 4º do art. 790 da CLT, o qual passou a dispor que "O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo". 5 - Questiona-se, após essa alteração legislativa, a forma de comprovação de insuficiência de recursos para fins de obter o benefício da justiça gratuita no âmbito do Processo do Trabalho. 6 - Embora a CLT atualmente não trate especificamente sobre a questão, a normatização processual civil, plenamente aplicável ao Processo do Trabalho, seguindo uma evolução legislativa de facilitação do acesso à Justiça em consonância com o texto constitucional de 1988, estabeleceu que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 7 - Também quanto ao assunto, a Súmula nº 463, I, do TST, firmou a diretriz de que "para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado". 8 - Nesse contexto, mantém-se no Processo do Trabalho, mesmo após a Lei nº 13.467/2017, o entendimento de que a declaração do interessado, de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas do processo, goza de presunção relativa de veracidade e se revela suficiente para comprovação de tal condição (art. 99, § 2º, do CPC c/c art. 790, §4º, da CLT). Harmoniza-se esse entendimento com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), bem como com o princípio da igualdade (art. 5.º, caput, da Constituição Federal), pois não há fundamento de qualquer espécie que justifique a imposição de um tratamento mais rigoroso aos hipossuficientes que buscam a Justiça do Trabalho para a proteção de seus direitos, em relação àqueles que demandam em outros ramos do Poder Judiciário. Julgados. 9 - De tal sorte, havendo o reclamante prestado declaração de hipossuficiência e postulado benefício de justiça gratuita, à míngua de prova em sentido contrário, reputa-se demonstrada a insuficiência de recursos a que alude o art. 790, § 4º, da CLT. Logo, correta a decisão do TRT que concedeu ao reclamante o benefício da justiça gratuita. 10 – Agravo de instrumento a que se nega provimento. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL "IN RE IPSA". 1 - Há transcendência política quando se constata em exame preliminar o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência atual, notória e iterativa do TST. 2 – Demonstrada a viabilidade do conhecimento do recurso de revista, por provável violação do art. 5°, X, da Constituição Federal. 3 – Agravo de instrumento a que se dá provimento. III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL "IN RE IPSA". 1 - No caso, o Tribunal Regional indeferiu a indenização por dano moral pleiteada pelo reclamante, sob o fundamento de que “O ato empresarial que deixou de subsidiar o plano de saúde operário, não dá ensejo, de per si, à indenização perseguida. O fato danoso teria que ter sido provado pela parte reclamante, ônus do qual não se desvencilhou”. 2 - A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a supressão do plano de saúde do empregado da CSN, com contrato de trabalho vigente à época da privatização da companhia, configura ato ilícito praticado pelo empregador, acarretando dano moral aferível in re ipsa. Julgados. 3 - Logo, deve ser provido o recurso de revista, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da supressão do plano de saúde. 4 - Na fixação do montante da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade, da justiça e da equidade, estabelecendo o art. 944 do Código Civil que a indenização é medida pela extensão do dano. Não obstante esses fatos, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, na fixação do montante devem ser observados os seguintes objetivos: compensar a vítima pela lesão ao direito da personalidade e servir como medida pedagógica ao ofensor. 5 - Assim, para fins de fixação de valor de indenização, tem-se a notória capacidade financeira da reclamada e a gravidade da conduta praticada ao cancelar o plano de saúde do reclamante quando já aposentado. 6 - Portanto, deve ser fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi o valor apontado na petição inicial. 7 - Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2019).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente